Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715243-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSÉ EDUARDO FILHO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL, RENATA DIAS MARTINS - PREGOEIRA DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL, CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, denegou liminarmente a segurança requestada pelo impetrante, ora agravante. Apreciado e indeferido o pleito de concessão de tutela de urgência em sede recursal pelo plantão judicial de 2a instância (ID 70935160), os autos vieram conclusos. Da apreciação do teor das razões recursais, verifica-se que o objeto recursal consubstancia-se na reforma da decisão agravada para suspender pregão eletrônico que ocorreria na presente dada, 22/4/2025, às 9 horas. Há, portanto, há aparente perda de objeto pelo decurso do evento que se busca suspender. Dessa forma, determino a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, justifique eventual manutenção do interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator